Tribunal: TJDFT
Processo: 0731616-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora. Remuneração e proventos de aposentadoria. Impenhorabilidade. Proteção ao consumidor. Assimetria financeira e econômica entre instituição financeira e pessoa natural. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para penhorar parcela do salário do Executado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora sobre verba de natureza salarial para pagamento de dívida, ante a não localização de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir.
3. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC, embora a jurisprudência do STJ tenha mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao mesmo tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento.
4. A tutela do microssistema da legislação de proteção ao consumidor visa equilibrar a relação entre as partes diante da manifesta assimetria financeira e econômica entre pessoa jurídica e pessoa natural, situação bem distinta daquela acolhida nos reiterados acórdãos em que se discute penhora pleiteada por pessoas naturais em face umas das outras.
5. Em revisão de entendimento, nos casos que envolvem pessoa jurídica e pessoa natural, volta-se à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e os proventos de aposentadoria.
6. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Embora a jurisprudência do STJ tenha mitigado a impenhorabilidade dos rendimentos do devedor, a regra estrita de impenhorabilidade deve ser mantida, conforme o art. 833, inc. IV, do CPC, considerando a assimetria financeira e econômica entre pessoa jurídica e pessoa natural, e o objetivo do microssistema de proteção ao consumidor de equilibrar a relação entre as partes”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 421, 422, 833. CDC, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, p. 24.02.2022.